Tribunal: TJDFT
Processo: 0729114-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0729114-39.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial que move em desfavor de AGUINALDO SILVA DE OLIVEIRA (proc. no 0007798-81.2016.8.07.0001), na qual o MM. Juiz a quo indeferiu o pedido de expedição de certidão para fins de protesto (art. 517, §2o, CPC), como também o pleito de inclusão do nome do executado/agravado em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Narra o agravante que o juízo fundamentou sua negativa por entender que os títulos extrajudiciais podem ser protestados na forma do art. 1o da Lei no 9.492/97, razão pela qual ausente o interesse quanto ao pleito de expedição de certidão para fins de protesto; que a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes é faculdade do juiz, nos termos do art. 782, § 3o, do CPC, que no momento não pode ser deferida por limitações da serventia e que, ademais, não é providência que dependa exclusivamente de ordem judicial. Entende que a r. decisão agravada deve ser reformada pelos seguintes argumentos: a) que a negativa para a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes com fundamento em limitações de pessoal não é razoável, eis que o sistema está disponível nas Varas do TJDFT e o seu uso está amplamente consagrado pelo Tribunal; b) que a expedição da certidão de teor da decisão deve ser fornecida, a fim de que se viabilize a formalização do devido protesto, nos termos do art. 1o da Lei 9.492/97 e art. 517, §§1o e 2o, do CPC. Colaciona julgados a embasar sua tese. Defende o arrazoado como demonstrativo da plausibilidade da argumentação e, a título de perigo da demora, a impossibilidade de dar seguimento à execução, com a demora na marcha processual e a impossibilidade de aplicação dos institutos expropriatórios típicos da execução, a compelir a satisfação do crédito perseguido. Requer, assim, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que o feito não seja arquivado. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, com o fito de se determinar a inclusão do devedor no cadastro de inadimplentes do SERASA, por meio do sistema SERASAJUD, bem como seja emitida certidão de inteiro teor, nos termos do art. 517, §§ 1o e 2o, do CPC. Sem preparo, por isenção legal. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu os pleitos formulados pelo agravante na execução de título extrajudicial que move em desfavor do agravado, consistente na expedição de certidão de teor para fins de protesto, como também o pleito de inclusão do nome do executado/agravado em cadastros de inadimplentes, por meio do sistema SERASAJUD. Nesse juízo de cognição sumária, não vislumbro a ocorrência concomitante dos requisitos exigíveis ao deferimento do efeito suspensivo vindicado, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC. Quanto à tese de que o juiz deve acatar o pedido da parte credora para a inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes por meio do sistema SERASAJUD, eis que disponível às Varas deste TJDFT, tenho entendido que, embora disponibilizados aos juízos, é facultado ao Magistrado, diante do caso concreto, apreciar a adequação e razoabilidade da medida, nos termos do disposto no art. 782, § 3o, do CPC. Isso porque compete à parte credora valer-se das diligências que estão ao seu alcance, sob pena de se malferir o princípio da cooperação e sobrecarregar o Judiciário com pesquisas que podem se empreendidas pelo interessado. No que tange ao pedido de expedição da certidão de teor para fins de protesto prevista no art. 517, § 2o, do CPC, a hipótese dos autos encontra abrigo na jurisprudência majoritária deste e. Tribunal, no sentido de que a providência não é incompatível com o procedimento da execução de título extrajudicial em razão do disposto no parágrafo único do art. 771 do CPC, que autoriza a aplicação subsidiária das normas atinentes ao cumprimento de sentença à execução. Contudo, o risco de dano grave e de difícil reparação não se encontra evidenciado, sendo certo que o retorno dos autos ao arquivo provisório não se apresenta como circunstância apta ao deferimento do efeito suspensivo, bastando que o agravante indique bens passíveis de penhora do devedor para que os autos retornem à sua tramitação regular, para fins de satisfação do seu crédito. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Intimem-se as partes, devendo o agravado oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. BRASÍLIA, DF, 13 de setembro de 2021 21:01:35. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator